Tribunal: TJDFT
Processo: 0723022-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723022-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GABRIEL MATHEUS SOARES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A ÁREA DE SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra GABRIEL MATHEUS SOARES DUTRA, pela qual determinou a apresentação de emenda à petição inicial pela agravante, a fim de que retire da postulação o pedido de execução de honorários advocatícios contratuais, previsto no contrato para incidir em 20% (vinte por cento) sobre o valor devido pelo agravado. Alega a agravante, em síntese, que ajuizou execução de título extrajudicial contra o agravado visando o pagamento de mensalidades de curso de especialização inadimplidas, destacando que a cláusula terceira, parágrafo XXIX, do contrato de prestação de serviços educacionais prevê a incidência de honorários advocatícios contratuais para cobrança do débito, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da dívida. Defende a incidência da referida verba honorária, destacando que os honorários advocatícios sucumbências não se confundem com os honorários contratuais dispostos no instrumento contratual, sendo possível a cumulação de ambos. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese, e conclui que “as despesas de honorários advocatícios se constituem em obrigação do devedor contumaz, conforme previsto em contrato, sendo, ainda, perfeitamente cumulável com os honorário sucumbenciais, estes sim arbitrados pelo juízo da causa.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “o perigo da demora justifica-se na diminuição da probabilidade de recuperação da dívida quanto mais tempo se demore a dar trânsito à demanda executiva.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada na análise de mérito, de modo a viabilizar o processamento da execução, incluindo a cobrança dos honorários previstos no instrumento contratual. Preparo regular, conforme certificado no ID 72722009. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois não se mostra possível que o Juízo da execução determine, de ofício, que o pedido inicial exclua cobrança prevista no contrato. Destaco que o Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição Inicial do processo de execução e, caso constate que está formalmente irregular, incompleta ou desacompanhada de documentos indispensáveis, proceda à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC. Contudo, o Juízo da causa não pode substituir a inciativa do devedor para revisar, de ofício, as obrigações dispostas no título executivo, em função do princípio da inércia de jurisdição. Com efeito, eventual excesso de execução decorrente da inclusão de valores no contrato, ainda que potencialmente questionáveis, deve ser suscitada pela parte executada oportunamente, por meio dos instrumentos processual que tem à sua disposição. Na hipótese, os honorários contratuais inseridos na dívida estão previstos em cláusulas contratuais, não se submetendo, assim, a controle de ofício pelo magistrado, ainda que a abusividade da cobrança posa ser objeto de impugnação oportuna pelo executado. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os artigos 24 da Lei 8.906/94 e 784, XII, do Código de Processo Civil (CPC) permitem concluir que o contrato de honorários advocatícios é título executivo extrajudicial. Todavia, para correta instrução do processo executivo, é necessário um título de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. 2. Como se trata de procedimento célere, de natureza especial, na ação de execução o título deverá identificar, com precisão, os polos da relação, o bem devido e o termo para cumprimento da obrigação, já que não é permitida a liquidação prévia, como no caso dos títulos executivos judiciais. 3. Na hipótese, o juízo considerou que caso deveria ser resolvido com base na estipulação de honorários segundo os serviços efetivamente prestados pelo advogado agravante, o que extrapolaria o rito da execução baseada em título extrajudicial. Além disso, o juízo excluiu a possibilidade de cobrança de multa contratual e pressupôs que o caso foi de revogação de mandato, o que em nenhum momento foi alegado pelo agravante. 4. Se estão previstas multa e honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não pode o julgador determinar a emenda à inicial para excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes. 5. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1883253, 0706600-87.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. O magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez previstos honorários contratuais no título para os casos de execução judicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de valor livremente pactuado pelas partes e distinto dos honorários de sucumbência, os quais são definidos pelo magistrado quando do recebimento da inicial, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1988857, 0751908-49.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC. 2. Diante da previsão de honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes. 3. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1883909, 0714532-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) Assim, à toda evidência, é provável o provimento do recurso, não havendo dúvidas de que a manutenção a decisão agravada pode acarretar prejuízo irreparável à agravante, que se veria obrigada a desistir de parte de sua pretensão, caso mantida a ordem de emenda à petição inicial exarada nos autos de origem. Diante do exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, com fulcro no art. 300 c/c o art. 1.019, I, do CPC, determinando o prosseguimento do processo de execução nos autos de origem, na forma em que postulado, até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator